Tribunal: TJDFT
Processo: 0701830-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701830-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DOS SISTEMAS CAU E CONFEA DA ADMINISTRACAO DIRETA E IND DO GOV DO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DOS SISTEMAS CAU CONFEA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação Coletiva no 0712735-37.2019.8.07.0018, indeferiu o pedido de antecipação de tutela para que o Distrito Federal cesse imediatamente os descontos realizados nas folhas de pagamento de todos os filiados da autora referente à coparticipação do pagamento do auxílio creche ou pré-escola. Decisão (id. 13977870) indeferiu o pedido de concessão do efeito suspensivo pleiteado. Conforme certidão id. 17184809, o feito fora incluído em pauta para julgamento. Devidamente intimada, a parte agravante manifestou ausência de interesse recursal, tendo em vista que o feito principal fora sentenciado (id. 18101756) É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do CPC. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 28 de julho de 2020 10:09:29. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador